Tribunal: STF
Processo: RE 1307375
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em juízo negativo de retratação. O julgado contou com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). RECEBIMENTO DO MESMO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS ATÉ A SUA REGULAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Em que pese o entendimento externado pelo Eg. STF, em votação não unânime no RE nº 631.389/CE, em regime de repercussão geral (Pleno, Relator: Min. MARCO AURÉLIO DE MELLO, j. em 25.09.2013, Informativo 721), no sentido de que "Os servidores inativos e pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS têm direito à Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, em percentual igual ao dos servidores ativos, até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho", adota-se o entendimento externado pelo I. Min. TEORI ZAVASCKI no referido julgado, no sentido de que embora a norma de transição do §7º do Artigo 7º-A da Lei no 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação.



    2. No âmbito do Comando da Aeronáutica - órgão ao qual a Autora é vinculada - foi publicada, em 18.11.2010 (DOU - Seção 1, p. 16/18), a Portaria n.º 803/GC1, destinada a estabelecer as normas e procedimentos da atribuição da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, fixando o primeiro ciclo de avaliação individual e institucional para o seu pagamento no período de 01.11.2010 a 30.11.2010 (art. 13) e expressamente ratificando a produção de efeitos financeiros “a partir de 1º de janeiro de 2009” (art. 21). 



    3. Constituindo a GDPGPE, em sua essência, uma vantagem atribuída em razão do desempenho do servidor e do órgão ao qual o mesmo se encontra vinculado - natureza propter laborem - e não tendo como ser aferida em relação aos servidores aposentados, senão conforme o disposto na própria Lei, é razoável que os inativos façam jus à referida vantagem em percentual diferenciado, não merecendo acolhida a pretensão da Autora, como bem reconheceu a sentença recorrida.



    4. Concluindo-se pela confirmação dos termos do acórdão, que afastou a existência de ofensa à isonomia decorrente do pagamento em percentuais diferentes da referida gratificação para ativos e inativos, não há falar em necessidade de se observar o que restou decidido pela Corte  Constitucional no RE 662.406. Isso porque, naquele Recurso Extraordinário, cuidou o Excelso STF apenas de explicitar até quando estaria garantido aos inativos o mesmo percentual pago aos em atividade, entendendo que: “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”.



    5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta que “não é possível conceber a uma suposta avaliação efeitos retroativos a período anterior ao início do ciclo da primeira avaliação efetiva.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso merece provimento, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, que, reafirmando entendimento assentado no julgamento do RE 631.389-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data de homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior (Tema 664). Veja-se a ementa do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO.



    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.



    2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo.



    3. Recurso extraordinário conhecido e não provido.”



    5. Ressalta-se, ademais, ao julgar o ARE 1.052.570-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral fora reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: 



     (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    6. Nessa assentada, restou consignado que “essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) no mesmo percentual pago aos servidores ativos, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



     



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator